Tribunal: TJDFT
Processo: 0004680-17.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0004680-17.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: CLAUDIO HUMBERTO DE OLIVEIRA ROSA E SILVA D E S P A C H O Certificado o trânsito em julgado, baixam os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, em 10 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator